Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740129-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTELMO MARQUES FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (requerida), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANTELMO MARQUES FERNANDES, ora agravado, processo n. 0707640-67.2021.8.07.0014, na qual teria sido majorada a multa cominatória anteriormente fixada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108851130 dos autos de origem): “Por ocasião do ato judicial proferido em ID: 108068119, a parte ré foi intimada pessoalmente a demonstrar o fiel cumprimento da tutela provisória de urgência deferida na presente demanda, conforme com a diligência de ID: 108246887, datada em 10.11.2021; em resposta, a ré noticiou a interposição de agravo de instrumento contra a mencionada decisão (ID: 108469157), bem como requereu a concessão de prazo suplementar (ID: 108583648). Em manifestação (ID: 108591433), a parte autora reforça a inobservância à ordem judicial, postulando, ainda, o arresto cautelar de valores e imediata expedição de alvará para levantamento; noticia, ademais, o indeferimento do efeito suspensivo em sede recursal, informação que se divisa em ID: 108839316. Decido. Em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte autora, não vislumbro fundamento jurídico hábil ao deferimento do arresto cautelar ora postulado. Isto porque eventual levantamento de valores condicionar-se-á à eventual decisão final de mérito, nos termos do art. 536, § 3o, do CPC/2015, não sendo possível, neste momento processual, a destinação de valores na forma pretendida, razão pela qual indefiro a pretensão em comento. Por outro lado, regularmente intimada para cumprir a obrigação de fazer a que restou incumbida, a parte ré deixou transcorrer o prazo assinado, pleiteando, ademais, sua dilação; ocorre que o art. 223, cabeça, do CPC/2015, possibilita a extensão do prazo somente na hipótese de justa causa. Nesse contexto, resta evidenciado nos autos que a decisão concessiva de tutela provisória de urgência foi prolatada em 19.10.2021, com intimação por meio eletrônico (ID: 106308878), ato renovado posteriormente, na forma pessoal (10.11.2021 - ID: 108246887), sem atendimento até este momento processual. Diante disso, mostra-se indevida a concessão de prazo suplementar, em especial, dado o decurso de tempo entre a decisão originária - incluindo a renovação das intimações - e a presente data (18.11.2021), não havendo que se falar em justa causa para o deferimento do pedido retro, razão pela qual indefiro-o. Sem prejuízo, ante a comprovada recalcitrância da parte ré em cumprir a determinação judicial, sem olvidar da gravidade e urgência já destacadas na presente demanda, reputo presente o requisito previsto no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015, motivo por que majoro as astreintes anteriormente cominadas, fixando-as em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), uma vez que "quando as astreintes não alcançam a finalidade coercitiva - como no caso concreto -, é impositiva a sua majoração" (Acórdão 1370373, 07008403120218079000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assino o prazo de quarenta e oito horas (48h) para a parte ré demonstrar, mediante prova documental inequívoca, o cumprimento integral da tutela provisória de urgência deferida, sob pena de exigibilidade da multa ora cominada. Intime-se pessoalmente a parte ré para ciência do presente ato decisório, diligência a ser cumprida por mandado, em regime de plantão, ciente de que eventual descumprimento ensejará a cominação das sanções processuais previstas em lei (art. 536, § 3o, c/c art. 80, inciso IV e V, ambos do CPC/2015).” Inconformada, a parte ré recorre, afirmando para tanto que já teria cumprido a decisão liminar, por isso equivocada a decisão de majorar as astreintes. Aduz que “cumpriu com o determinado (id. 107342242 e id. 109002380), autorizando e custeando o procedimento prescrito, contudo, para que o procedimento se efetivasse, imprescindível se faz o comparecimento do agravado na consulta pré- operatória, dado o lapso temporal entre o laudo médico e a intimação da agravante ao cumprimento da liminar.” Em síntese, afirma que autorizou o custeio do procedimento, mas estes ainda não teria se realizado por culpa exclusiva da recorrida. Propugna pela exclusão da multa ou, subsidiariamente, a redução de seu valor, de modo a impedir enriquecimento indevido da parte agravada. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, de modo a exonerar a agravante da multa, ou “Se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável, já que absolutamente extravagante o valor consagrado na decisão recorrida, bem como seja aplicado prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada”. Preparo recolhido no ID 31506728. Pág. 3. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que majorou as astreintes, ante suposto descumprimento da liminar. A recorrente afirma que já teria cumprido a liminar, mas por culpa exclusiva da parte agravada o procedimento médico ainda não teria ocorrido, mas já havia autorizado o custeio. Com efeito, fazendo uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, enseja exame mais aprofundado, o que é defeso fazê-lo neste momento processual incipiente. Prudente, neste caso, decidir a questão juntamente com o e. Colegiado. Pertinente observar que a parte recorrente, apesar de afirmar que já teria cumprido a liminar, ao final de suas razões recursais, propugna por “prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada”. A propósito, ao analisar superficialmente os autos de origem, observa-se que, depois da r. decisão judicial, há outros pronunciamentos judiciais a indicar que, mesmo depois da majoração das astreintes, a liminar ainda não teria sido cumprida, inclusive, resultou na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 110203502 dos autos de origem). Não fosse isso bastante, observo que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar urgência a ensejar o deferimento do efeito suspensivo, pois, como ressaltado que eventual exagero ou desproporcionalidade pode aguardar o exame à luz do contraditório e em conjunto com o egrégio colegiado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega o pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista que a parte recorrente compareceu espontaneamente aos autos e já apresentou contrarrazões, desnecessária a intimação para este fim. Desse modo, uma vez cumpridas as formalidades de praxe, retornem os autos para elaboração de relatório. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator